Tribunal: STF
Processo: AO 2611
Classe: AO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e processual civil. Ação Originária. Conselho Nacional de Justiça. Leilões Judiciais. 



1. Ação originária ajuizada contra decisão do Conselho Nacional de Justiça que invalidou ato normativo do Tribunal de Justiça de São Paulo que permitia o cadastramento e participação de empresas em leilões judiciais eletrônicos.



2. Como regra geral, o controle dos atos do Conselho por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das competências do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado.



3. Ausência de violação aos princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o ato invalidado pelo CNJ tinha natureza normativa. Desnecessidade de intimar todos os eventuais prejudicados pela invalidação do ato normativo fiscalizado pelo CNJ.



4. Razoabilidade da decisão impugnada. Ordem para adequação das normas do TJSP às leis aplicáveis na espécie, que não viola os princípios constitucionais da liberdade econômica, livre concorrência e eficiência, bem como a tutela à inovação.



5. Improcedência dos pedidos.



    1.  Trata-se de ação originária ajuizada pela Associação Brasileira de Gestoras de Alienações Judicias e Extrajudiciais – ABRAGES, contra acórdão do Conselho Nacional de Justiça - CNJ no Procedimento de Controle Administrativo nº 0002997-82.2020.2.00.0000, em que foram invalidados dispositivos de ato normativo da Corregedoria-Geral do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – TJSP sobre leilões e alienações judiciais. 



    2.  A ABRAGES narra que a Associação Nacional de Leiloeiros Judiciais – ANLJ impugnou perante o CNJ as Normas de Serviços da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo acerca da participação de empresas em leilões judiciais, sob o fundamento de que permitiriam o cadastramento de qualquer pessoa física ou jurídica para realizar leilão judicial eletrônico. O CNJ, após considerações apresentadas pelo TJSP, acolheu as alegações da ANLJ. Transcrevo a ementa do acórdão no PCA nº 0002997-82.2020.2.00.0000, no ponto pertinente com a presente demanda:



     



    “PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. RESOLUÇÃO CNJ N. 236. LEILOEIROS PÚBLICOS. ATIVIDADE PRIVATIVA EXERCIDA POR PESSOAS FÍSICAS DEVIDAMENTE MATRICULADAS NAS JUNTAS COMERCIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO DE LEILÕES JUDICIAIS POR ENTIDADES PÚBLICAS E PRIVADAS. ATUAÇÃO EXCEPCIONALÍSSIMA DE OFICIAIS DE JUSTIÇA OU ESCREVENTES. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO NORMATIVA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.



    I – O novo Código de Processo Civil atribuiu ao Conselho Nacional de Justiça a competência para a regulamentação da alienação judicial por meio eletrônico, na forma preconizada pelo art. 882, §1º.



    II – O art. 1º da Resolução CNJ n. 236 é expresso ao dispor que os leilões judiciais serão realizados exclusivamente por leiloeiros credenciados perante o órgão judiciário, confirmando o caráter pessoal e privativo da atividade.



    III – Quando atuam em leilões judiciais, os leiloeiros são agentes delegados, que gozam de fé pública e responsabilizam-se pessoalmente por danos causados no exercício de suas atribuições.



    IV – A possibilidade de cadastramento e participação de empresas em leilões judiciais eletrônicos foi suplantada pelo atual Código de Processo Civil, que deixou a cargo do Conselho Nacional de Justiça a regulamentação específica.



    V – O Plenário do CNJ rechaçou expressamente a proposta apresentada por um de seus membros no sentido de permitir a realização de leilões judiciais por ‘entidades públicas e privadas (gestoras) habilitadas perante o órgão judiciário, acompanhadas por leiloeiro devidamente credenciado em Junta Comercial’.



    VI – As Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo devem se conformar aos ditames legais de modo a vedar o credenciamento de instituições públicas ou privadas para a realização de alienações judiciais eletrônicas e assegurar que apenas os leiloeiros devidamente habilitados nas Juntas Comerciais realizem tal atividade.



    VII – Toda a sistemática normativa foi construída a partir da regulamentação da profissão de leiloeiro realizada pelo Decreto n. 21.981/1932, que impõe requisitos bastante claros para o exercício da profissão, restando patente que: i) o leiloeiro deve ser pessoa física, matriculada na Junta Comercial; ii) deve prestar fiança para fazer frente às dívidas decorrentes de multas e demais responsabilidades; iii) deve exercê-la pessoal e privativamente.



    VIII – (...)



    IX – Procedimento de Controle Administrativo que se julga parcialmente procedente, com determinações.”



     



    3.  É contra essa decisão que se insurge a requerente. 



    4.  Preliminarmente, a ABRAGES defende sua legitimidade para a propositura da ação originária nesta Corte e a competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra decisões do CNJ. No mérito, argui (i) ser equivocada a conclusão de que a norma do TJSP teria autorizado o cadastramento de qualquer empresa para realização de leilão judicial por via eletrônica, eliminando a exclusividade dos leiloeiros públicos; e (ii) que o procedimento administrativo deixou de ouvir as entidades que seriam atingidas pela decisão, com afronta ao contraditório, celeridade processual, duração razoável do processo, liberdade econômica, livre concorrência, eficiência administrativa e direito à inovação (arts. 5º, LV, LXXVII, 170, IV, 37, caput, e 126, PU). 



     



    5.  A requerente declina que “a realização operacional dos leilões se sofisticou de modo a melhor realizar o seu propósito. Essa nova realidade fez nascer e consolidou uma estrutura bipartida em que os leiloeiros passam a centrar esforços no leilão em si, atividade central, e as gestoras assumem a infraestrutura física capaz de vitalizar, pelo uso da internet, o alcance da atividade”, de modo que os leiloeiros continuam a realizar os leilões. Sustenta que esse modelo permite investir-se “em sistemas antifraude, em servidores externos, em provedores de internet, em links e nuvens de armazenamento externo, no licenciamento de softwares e em tecnologia local” com “incremento na transparência” e “ganhos de funcionalidade sistêmica”. Nessa linha, defende que seria essencial a oitiva das empresas, entidades e associações que prestam serviços e auxiliam os leilões judiciais. Pormenoriza, ademais, que as Normas de Serviços da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado de São Paulo não dispensam o leiloeiro ou autorizam a realização de alienação judicial por pessoa diversa, mantendo as gestoras de alienações judiciais nas suas atividades instrumentais. 



    6.  Em pedido liminar, a autora requer a suspensão do Comunicado CG 1.469/2019, que fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a inativação do cadastro das empresas gestoras. Pleiteia, ao final, a anulação do acórdão no PCA nº 0002997-82.2020.2.00.0000.



    7.  O Conselho Nacional de Justiça prestou informações (doc. 25). Noticiou que a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo cumpriu as determinações do CNJ, tendo em razão disso sido arquivado o respectivo PCA (doc. 28, fls. 197-202). 



    8.  A Associação Nacional dos Leiloeiros Judiciais – ANLJ solicitou a intervenção no presente feito, na qualidade de assistente litisconsorcial (doc. 29). Argui que “o que pretende a entidade autora é a permissão para que as empresas dela filiadas prestem os serviços que são privativos de leiloeiros “ e que “se o leiloeiro vai utilizar uma plataforma eletrônica própria ou de terceiro para a realização do leilão, isso compete a ele decidir”, devendo o leiloeiro “se responsabilizar pelo sistema eletrônico de alienação por leilão”. Sustenta, ainda, (i) a perda do objeto da presente ação, em razão do cumprimento da orientação do CNJ pelo TJSP, que alterou seu normativo; (ii) a ilegitimidade da requerente; (iii) a legalidade do procedimento impugnado; e (iv) que a pretensão das empresas gestoras é de se substituírem à atuação dos leiloeiros. Requer a retificação do valor da causa.



    9.  Em 04.10.2021, determinei a intimação da União para se manifestar acerca do pedido de tutela de urgência (doc. 42).



    10.  A União sustenta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa da ABRAGES, sob a assertiva de que a determinação exarada pelo CNJ foi dirigida ao Tribunal de Justiça de São Paulo, “que realizou a adequação normativa no exercício de sua autonomia funcional e administrativa, respeitando-se apenas os ditames legais”. Argui, ademais, não preenchidos os requisitos de fumus boni iuris, porque o ato impugnado estaria em conformidade com o art. 882 do CPC, arts. 1º da Resolução nº 236/CNJ e arts. 11 e 19 do Decreto nº 21.981/1932; e de periculum in mora, porquanto já escoado o prazo para inativação dos cadastros das empresas gestoras (doc. 45).



    11. Indeferi o pedido liminar, por não reconhecer perigo na demora da prestação jurisdicional, uma vez que o TJSP já havia cumprido a decisão do CNJ (doc. 52). Na mesma oportunidade, admiti o ingresso da Associação Nacional dos Leiloeiros Judiciais (ANLJ) como assistente simples.



    12. A ANLJ opôs embargos de declaração contra sua admissão na qualidade de assistente simples. Alegou que requereu o ingresso no feito como assistente litisconsorcial. Aduziu também que a decisão embargada fora omissa quanto à impugnação ao valor da causa (doc. 54).



    13. A União ofertou contestação nos autos (doc. 58). Reiterou as razões já apresentadas quando da manifestação sobre a liminar.



    14. Em réplica, a autora alegou sua legitimidade ativa para a causa, sustentando que os precedentes indicados pela União não apresentavam aderência ao caso. No mérito, defende que o leiloeiro continua tendo papel central nos leilões, havendo apenas um suporte instrumental de informática oferecido pelas associadas da autora (doc. 66). 



    15. As partes dispensaram a produção de outras provas, além dos documentos já juntados nos autos (docs. 64 e 66). Declarei saneado o feito, dispensando a instrução probatória (doc. 70). Em razões finais, as partes reiteraram as alegações já deduzidas no processo (docs. 71 e 73).



    16. Na sequência, determinei que a ANLJ complementasse suas razões a respeito de sua relação jurídica com a ABRAGES, autora deste processo (doc. 77). A ANLJ argumentou que as empresas representadas pela autora pretendem exercer as funções dos leiloeiros judiciais, cuja representação ela exercita nos autos. Acrescenta que a autora almeja o reconhecimento de nulidade da decisão proferida em processo administrativo iniciado pela ANLJ (doc. 79). A autora, instada a se manifestar, expressou contrariedade à tese da assistente, defendendo que não se buscava afetar direitos da ANLJ. Opôs-se, também, à impugnação ao valor da causa, defendendo que o litigio não tem conteúdo econômico aferível (doc. 83).



    17. A Procuradoria-Geral da República (PGR) ofertou parecer pela improcedência do pedido, com a seguinte ementa (doc. 89):



    AÇÃO ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. COMPETÊNCIA DO STF. ATO NORMATIVO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA. LEILÕES E ALIENAÇÕES JUDICIAIS. AFRONTA AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA. INJURIDICIDADE OU MANIFESTA FALTA DE RAZOABILIDADE DO ATO IMPUGNADO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MERO INCONFORMISMO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS. 



    1. O controle dos atos do Conselho Nacional de Justiça pelo Supremo Tribunal Federal é justificado somente em casos de: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância das atribuições do Conselho; e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato impugnado. 



    2. Inexiste afronta ao devido processo legal e a seus corolários do contraditório e da ampla defesa pela ausência de notificação de todos os interessados acerca da existência, no CNJ, de PCA em que se discute ato normativo que rege leilões e alienações judiciais no âmbito de Tribunal de Justiça local, uma vez que compete a quem praticou o ato objeto de questionamento a sua defesa administrativa, bem como em razão de o ato administrativo objeto do controle de legalidade pelo CNJ ter natureza genérica e objetiva. 



    3. Inexiste injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade no ato impugnado do CNJ que se limitou a determinar a adequação de norma de Tribunal de Justiça estadual, com base em arcabouço normativo vigente, para assegurar que os leilões judiciais, presenciais ou eletrônicos se realizem exclusivamente por leiloeiros habilitados perante as Juntas Comerciais, sem implicar ofensa ao valor social do trabalho e ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, consagrados nos arts. 1º, IV, e 5º, XIII, da Constituição Federal. Precedente do STF. 



    4. É descabida a oposição de declaração visando à rediscussão do assentado no julgado por inconformismo da parte embargante, sem a devida indicação de omissão, contradição, obscuridade ou erro. 



    5. Inviável alterar o valor da causa, com fundamento em suposto benefício ou prejuízo econômico às partes, quando o objeto da ação é desprovido de valor econômico, tratando-se de controle de legalidade, exercido pelo CNJ, de natureza genérica e objetiva, sem reflexo direto na esfera patrimonial das empresas representadas pela associação autora. 



    — Parecer pela improcedência do pedido e pelo desprovimento dos embargos de declaração.



    18. É relatório. Passo a decidir. 



    19. No caso em análise, o Conselho Nacional de Justiça apreciou a arguição de invalidade de redação das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo que regulavam leilões e alienações judiciais. Em conclusão, o CNJ afirmou que o ato impugnado permitia que empresas gestoras realizassem funções exclusivas dos leiloeiros, em descompasso com o art. 882, § 1º, do CPC, arts. 1º, 2º e 10 da Resolução nº 236/CNJ e arts. 1º, 2º, 11, 19 e 36 do Decreto nº 21.981/1932. 



    20. Além da desconformidade do ato normativo do TJSP com os dispositivos acima indicados, o CNJ verificou a existência de pessoas jurídicas cadastradas como leiloeiros no Portal de Auxiliares da Justiça daquele Tribunal. Somados os elementos, julgou parcialmente procedente o Procedimento de Controle Administrativo em referência, determinando ao TJSP que promovesse a adequação das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral de Justiça: 



    “Ao permitir que entidades públicas ou privadas realizem alienação judicial eletrônica, a norma da Corregedoria-Geral da Justiça paulista contraria todo o arcabouço normativo acerca da matéria e usurpa a exclusividade que foi atribuída aos leiloeiros públicos para a realização das alienações judiciais eletrônicas.



    Importante sobrelevar, em princípio, que a possibilidade de cadastramento e participação de empresas em leilões judiciais eletrônicos foi suplantada pelo atual CPC.



    (...)



    Há informações de que, “na operacionalização dos credenciamentos de leiloeiros, a grande maioria dos Tribunais optaram por credenciar empresas gestoras de leilão eletrônico, com amparo no artigo 689-A do CPC [então] vigente, exigindo que tais empresas apresentassem, por ocasião do credenciamento, o nome do leiloeiro oficial que atuaria na realização dos leilões judiciais eletrônicos.”



    Todavia, conforme redação do art. 882 do novo CPC, anteriormente transcrita, essa possibilidade foi extinta, deixando a cargo do Conselho Nacional de Justiça a regulamentação específica. 



    E, como se viu, este Conselho reafirmou em sua Resolução o caráter privativo da atividade.



    (...)



    Vale colacionar o exemplo de Tribunais que editaram disposições complementares consentâneas com a Resolução CNJ n. 236.



    Ao regulamentar “o credenciamento de leiloeiros públicos e corretores para a realização de leilão judicial, nas modalidades eletrônica, presencial e simultânea, bem como de alienação particular”, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios estabeleceu acertadamente a exigência de habilitação apenas de pessoas físicas, nos termos da Portaria GC n. 188 de 11 de novembro de 2016.



    De igual forma, no Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, a Resolução n. 882/2018, do Órgão Especial, estabelece expressamente:



    (...) 



    A ilegalidade dos dispositivos impugnados das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo é patente.



    Ao mesmo tempo em que afirma que a interpretação da norma deve ser sistêmica, que “não há dispensa do leiloeiro para a realização da alienação judicial” e que, em “se tratando de leilão exclusivamente eletrônico, a presença é dispensada, mas não a atuação do leiloeiro público, único apto a realizar a alienação judicial eletrônica, conforme diretrizes estabelecidas pelo CNJ e Código de Processo Civil” (grifo nosso), o TJSP revela que a realização do leilão por entidades públicas ou privadas somente será “autorizada, caso o quadro societário conte com a presença de um leiloeiro público com registro perante a Junta Comercial” (grifo nosso)



    Além de serem ilegais, as disposições das Normas da Corregedoria citadas fragilizam o sistema protetivo e punitivo imposto pelo Decreto n. 21.981/1932, pelo CPC e pela Resolução CNJ n. 236.



    A apuração de responsabilidades e a atuação da Junta Comercial, do juiz e do próprio Tribunal ficam comprometidas. Questiona-se: nos casos em que se permitiu o credenciamento de empresa, quem é o leiloeiro supostamente responsável? Qual é o número de sua matrícula na Junta Comercial? A gestão do sistema de alienação judicial eletrônica é exercida pelo leiloeiro, pela empresa credenciada ou por empresa diversa?



    De todo o exposto, não restam dúvidas quanto à necessidade de o Tribunal requerido promover a adequação das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo aos ditames legais, vedando o credenciamento de instituições públicas ou privadas para a realização de alienações judiciais eletrônicas e assegurando que apenas os leiloeiros devidamente habilitados nas Juntas Comerciais realizem tal atividade.



    (...)



    III. CONCLUSÃO



    Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o presente Procedimento de Controle Administrativo para determinar ao Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, no prazo de 90 (noventa) dias, promova a adequação das Normas de Serviço da Corregedoria-Geral da Justiça aos ditames legais:



    i) vedando o credenciamento de instituições públicas ou privadas para a realização de alienações judiciais eletrônicas e assegurando que apenas os leiloeiros devidamente habilitados nas Juntas Comerciais realizem tal atividade; 



    ii)(...).” (Destaquei).



    21.  O referido acórdão foi publicado em 10.03.2021. Conforme informações prestadas e consulta ao acompanhamento processual eletrônico, o CNJ foi notificado, em 13.05.2021, de que o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo dera cumprimento à deliberação supracitada, alterando a redação das normas de seus serviços auxiliares:



    “Em cumprimento à deliberação do CNJ, a Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de São Paulo - CGJSP encaminhou cópias do parecer de fl. 144/167 e da decisão de fl. 179/183 (...), bem como dos Provimentos nº 19/2021 da Corregedoria-Geral da Justiça e nº 2614/2021 do Conselho Superior da Magistratura do E. Tribunal de Justiça, das quais destaca-se as seguintes alterações: 



    i) alteração da redação do caput e revogação do §2º do artigo 251 das Normas da Corregedoria para contemplar a atuação exclusiva dos leiloeiros públicos, devidamente cadastrados no Portal dos Auxiliares, permitindo “maior segurança à atividade desempenhada, com a comprovação do efetivo exercício e matrícula perante a Junta Comercial do Estado de São Paulo”;



    ii) inclusão de dois novos artigos que passarão a ter a numeração 251-A e 251-B, e de parágrafo único ao artigo 274, viabilizando o cadastro do leiloeiro e a conferência dos documentos e dados fornecidos e regulamentando a contratação, sob exclusiva responsabilidade do leiloeiro, de “empresas de tecnologia destinadas a prestar auxílio na realização dos leilões que sempre serão conduzidos pela pessoa física do leiloeiro”;



    iii) alteração da redação do caput do artigo 254 para a exclusão da possibilidade de realização dos leilões por entidades públicas ou privadas;



    iv) alteração da redação do caput do artigo 269 para anotar a expressão “leiloeiro público” na elaboração do auto de arrematação;



    v) inclusão de parágrafo único ao artigo 278 para estabelecer regras relativas ao descredenciamento de leiloeiros públicos;



    vi) alteração da redação do caput e dos §§ 1º e 3º do artigo 282, bem como do inciso V do artigo 994 e do caput do artigo 1089, para contemplar a possibilidade excepcional de realização dos leilões por Oficiais de Justiça e Escreventes; e



    vii) revogação do Provimento CSM n. 1.625/2009 para impedir a veiculação na página eletrônica do TJSP da possibilidade de realização de leilão por empresas gestoras.”



    22.  Embora a decisão do CNJ já tenha sido cumprida, esvaziando eventual utilidade no deferimento de liminar, entendo que ainda subsiste a controvérsia principal, sobre como as empresas gestoras de leilões podem participar das hastas públicas em processo judicial. Assim, não está prejudicada a presente demanda, cabendo dar sequência a seu julgamento.



    23. Aprecio, inicialmente, as preliminares. A competência desta Corte para o processamento e julgamento desta ação já está bem delineada na jurisprudência. Com efeito, no julgamento da ADI 4.412 (Rel. Min. Gilmar Mendes), o Plenário do STF determinou a remessa imediata ao Tribunal de todas as ações ordinárias, em trâmite na justiça federal, que impugnem atos do CNJ praticados no âmbito de suas competências constitucionais, com base na seguinte tese de julgamento:



    “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103- B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”.



    24. Afasto, ademais, os argumentos da ANLJ quanto à sua intervenção no processo na qualidade de assistente litisconsorcial. No caso, não há relação jurídica entre a ANLJ e a ABRAGES. A controvérsia diz respeito ao grau de participação das empresas gestoras de leilões em leilões judiciais. Esse conflito de interesses, embora tenha efeitos reflexos nos associados da assistente, decorre de atuação do CNJ, que teria prejudicado os direitos alegados pela autora. Não se controverte nos autos sobre o direito dos leiloeiros em conduzir as hastas públicas, mas quanto ao direito de empresas participarem da organização destas atividades. Assim, o julgamento desta causa não atingirá diretamente a relação jurídica entre os leiloeiros e as empresas gestoras.



     



    25. Rejeito, igualmente, a impugnação ao valor da causa, uma vez que o processo trata de questão sem conteúdo econômico diretamente aferível. Entendo ser razoável o valor atribuído pela autora. Superadas as preliminares quanto à competência, à assistência e ao valor da causa, prossigo na análise do mérito.



    26. Em questões técnicas, como a presente, tenho reiterado o entendimento de que a intervenção do Supremo Tribunal Federal (STF) sobre atos praticados pelo CNJ deve ocorrer em caráter excepcionalíssimo. Isso porque, suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se ingerência desnecessária ou indevida.



    27.  Nessa linha, o controle dos atos do CNJ por parte desta Corte somente se justifica em hipóteses de anomalia grave, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância, pelo Conselho, de suas competências e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade do ato.



    28.  No caso, não estão configuradas tais hipóteses. Isso porque o ato do CNJ não ofendeu o devido processo legal, não exorbitou de suas competências, tampouco incorreu em injuridicidade. 



    29. No que se refere ao devido processo legal, a jurisprudência desta Casa se firmou no sentido de que a ausência de natureza subjetiva na matéria discutida pelo órgão de controle do Poder Judiciário afasta a necessidade de notificação dos eventuais interessados na decisão. Apenas o órgão judicial que editou a norma tem legitimidade para figurar no polo passivo do procedimento administrativo. Na hipótese, a pretensão deduzida perante o CNJ tinha por objeto ato do TJSP, ainda que sua decisão apresentasse reflexos na atuação da autora. Vejam-se os precedentes nesse sentido:



    EMENTA Agravo regimental em mandado de segurança. Falta de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Pedido de providências. Falta de notificação dos interessados. Ofensa à garantia do contraditório e da ampla defesa. Não configuração. Ato controlado de caráter normativo geral e objetivo. Deliberação do Conselho cujos efeitos são uniformes para todos. Inexistência de resultado útil na oitiva dos beneficiários do ato. Agravo regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não subsiste o agravo regimental em que se deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão monocrática (art. 317, § 1º, RISTF). Precedentes. 2. A garantia do contraditório e da ampla defesa não se dá como um fim em si mesmo, mas sempre com vista à possibilidade de assegurar um resultado útil, o que não se verifica in casu. Sendo o ato administrativo controlado de caráter normativo geral e objetivo, não se revela razoável se exigir do CNJ a oitiva dos interessados quando nenhuma consideração a eles pertinente se revela útil ao deslinde da questão, somente para se assegurar a participação formal deles. Não configurada a alegada ofensa à garantia do contraditório. Precedente: MS nº 26.739/DF, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ de 14/6/16. 3. Agravo regimental não provido. (MS 34260 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 09/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-030 DIVULG 14-02-2017 PUBLIC 15-02-2017)



    EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. OUTORGA DE DELEGAÇÃO A SUBSTITUTO, SEM CONCURSO PÚBLICO. SUSTENTADA OFENSA ÀS GARANTIAS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, atenta à viabilidade operacional dos órgãos de controle (Tribunal de Contas da União, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público etc.), e à acertada delimitação das garantias constitucionais de natureza procedimental, firma-se no sentido de que, na hipótese de a atuação de instituições fiscalizatórias envolver apuração de espectro amplo, voltada à promoção de ajuste da conduta de entes ou órgãos fiscalizados aos ditames legais, sem deliberação imediata sobre situações específicas, não há necessidade de intimação, no âmbito interno do órgão de controle, de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos da decisão administrativa genérica a ser proferida. Precedentes. 2. Em tais hipóteses, incumbirá ao órgão ou ente fiscalizado, no intuito de verificar a subsunção de casos específicos ao genericamente determinado pelo órgão de controle, instaurar, posteriormente, em seu perímetro, contraditório individualizado e observar as demais garantias de índole procedimental. 3. No caso em tela, ante o caráter geral da apuração empreendida no PCA nº 2008.10.00.000885-5, impõe-se concluir, na ausência de objeto de deliberação suscetível de causar, de forma direta e imediata, gravame aos impetrantes, que não havia necessidade de que estes fossem intimados, pessoalmente ou por meio de advogado, a respeito da data designada para o julgamento no Conselho Nacional de Justiça, facultado, por óbvio, o acompanhamento voluntário do referido processo administrativo, que, segundo se extrai dos documentos acostados aos autos, sempre contou com publicidade adequada. 4. Ainda que se reputasse devida a prévia intimação dos impetrantes no mencionado PCA, pessoalmente ou por seu advogado, forçoso seria concluir, presente a diretriz traçada no brocardo “pas de nullité sans grief”, que a decretação de nulidade por cerceamento de defesa exigiria demonstração de prejuízo concreto, o que não ocorreu, considerada a natureza genérica da decisão proferida pelo CNJ, limitada a determinar a observância, pelo Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, autoridade delegante, da exigência constitucional de concurso para ingresso e remoção na atividade notarial e de registro, sem redundar em imediata desconstituição de delegações específicas, providência deixada a cargo da Corte estadual capixaba, após exame individualizado de cada situação. Agravo regimental conhecido e não provido. (MS 27571 AgR-segundo, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 03/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-197 DIVULG 14-09-2016 PUBLIC 15-09-2016)



    30. No presente caso, o CNJ atuou como fiscalizador da regularidade administrativa das normas editadas pelo TJSP. Dessa forma, não há necessidade de determinar a intimação de cada um dos potenciais interessados nos desdobramentos do procedimento de controle, sob pena de inviabilizar qualquer tipo de fiscalização feita pelo Conselho. Desse modo, não houve no PCA nº nº 0002997-82.2020.2.00.0000 violação ao